Tribunal: STF
Processo: ARE 1450669
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. EFETIVA PERDA DE RENDA. CÁLCULO. MATÉRIA REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “(...) Juros compensatórios fixados pela r. sentença conforme o julgamento da ADI 2332 pelo C. STF e a revisão do Tema 126 pelo C. STJ. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos. Custas processuais que devem ser arcadas pela expropriante, sucumbente na demanda art. 30 do Decreto-lei Federal nº 3.365/41. Sentença parcialmente reformada.” (e-doc. 9, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Omissão — Ocorrência — Aplicação dos juros e correção monetária nos termos do disposto no Acórdão que julgou os recursos de apelação e o reexame necessário, até a entrada em vigor da EC n° 113/21, que alterou a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — A partir da Emenda, deverá ser aplicada a Taxa Selic, conforme dispõe seu art. 3º— Acórdão modificado para suprir a omissão apontada. EMBARGOS ACOLHIDOS.” (e-doc. 12, p. 2). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e inc. XXIV, e 102, § 2º, da Constituição da República e à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332. 



    4. Argumenta que, “mesmo afirmando que deu aplicação à ADIN nº 2.332 quanto aos juros compensatórios, deixou de considerar o condicionamento de efetiva perda de renda, para a condenação em juros compensatórios” (e-doc. 14, p. 2). 



    5. Pede “o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o principio da isonomia ao caso em tela, reformando, esse Colendo Supremo Tribunal Federal, o v. Acórdão recorrido, a fim de determinar a plena aplicação da ADI nº 2.332/DF, sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (e-doc. 14, p. 7).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    7. O agravante sustenta que se trata de “tese exclusivamente jurídica que claramente independe de qualquer aferição de fatos ou provas” (e-doc. 18, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O perito elucidou a contento o ponto, explicando que "os parâmetros são aplicados em todo o Estado de São Paulo, com ressalvas e cautelas, considerando-se as peculiaridades de cada localidade, o que este perito procedeu na apuração do valor prévio justo e real de indenização' (fls. 509). 



(...)



    A inexistência de elementos trazidos pelas partes capazes de afastar as conclusões do laudo pericial, aliada à exposição dos fundamentos, conduz à conclusão de que a sentença foi acertada em ratificar integralmente o laudo. 



    Acertada a adoção pelo d. juízo a quo do laudo pericial, já que o perito é o auxiliar do Juízo e goza da imparcialidade quanto às apurações realizadas. Se não há argumento suficiente a afastar o apurado pela perícia, não há razão para não adotar o que por ela foi apurado.“ (e-doc. 9, p. 12-).



    10. Diante do que exposto, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, em relação à indenização cabível na ação de desapropriação por utilidade pública, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    11. Portanto, para aferir qualquer divergência quanto ao que decidido no acórdão recorrido, aferindo a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.”



    (ARE nº 1.420.589-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO REALIZADO PELO MUNICÍPIO ANTES DA IMISSÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. JUROS COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.339.968-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 11/10/2021, p. 26/10/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 731.980-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 25/03/2014).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 379/STF. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível aferir os limites objetivos da coisa julgada, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.259.511-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. DECISÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II - O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia dos autos alegando trânsito em julgado da sentença proferida no processo de despropriação. III - A orientação do Plenário desta Corte firmou-se no sentido de que as decisões proferidas no cumprimento dos precatórios judiciais possuem cunho administrativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 759.979-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/09/2014, p. 26/09/2014). 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 9, p. 22), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator